Tribunal: TCU
Processo: 028.318/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6919/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão pensão civil de Aldo Quadros, ex-servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, submetido à apreciação do TCU com fundamento no artigo 71, inciso III, da CRFB/1988.¿ Considerando que, ao analisar¿o¿ato¿em epígrafe, a unidade técnica identificou,¿como irregularidade,¿o pagamento¿da parcela judicial de 3,17%;¿ Considerando¿que¿a Portaria Interministerial 26/1995 fixou o reajuste dos vencimentos dos servidores em 22,07%, embora o correto, segundo a Lei 8.880/1994, seria o percentual de 25,94%;¿ Considerando que o percentual de 3,17% resulta da divisão do percentual de 125,94% (remuneração reajustada em 25,94%) pelo percentual de 122,07% (remuneração reajustada em 22,07%);¿ Considerando que, inicialmente, inúmeros servidores conseguiram o pagamento desse resíduo de 3,17% mediante decisões judiciais favoráveis, como no caso ora apreciado;¿ Considerando que¿o artigo 8o, da Medida Provisória¿ (MP) ¿2.225/2001,¿reconheceu o erro e¿estendeu¿a todos os servidores civis do Poder Executivo¿o¿reajuste¿de 25,94%, deduzido o percentual já recebido de 22,07%;¿ Considerando que o artigo 9o,¿da aludida MP, estabeleceu que a incorporação mensal do reajuste ocorreria a partir de 1/1/2002, momento em que¿a situação de todos os servidores, quanto ao percentual de 3,17%, passou a ser a mesma, independentemente de haver sentença judicial determinando o pagamento;¿ Considerando que o artigo 10, da referida MP, dispôs que o percentual complementar de reajuste de 3,17% seria devido somente até a ocorrência de reorganização de cargos e carreiras ou concessão de adicionais ou vantagens, excepcionando apenas as parcelas incorporadas até dezembro de 1994 a título de vantagem pessoal e dos chamados quintos e décimos;¿ Considerando que¿com a¿vigência posterior de nova estrutura remuneratória criada para determinada carreira os servidores nela enquadrados não mais fariam jus à parcela de 3,17%;¿ Considerando o¿entendimento pacífico desta Corte de que¿os pagamentos dos percentuais relativos a planos econômicos, a exemplo da denominada URV (3,17%), não se incorporam aos salários em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais havidas no ano anterior, o que ocorre na primeira data-base posterior ao gatilho, conforme o Enunciado no¿322 do Tribunal Superior do Trabalho (TST);¿ Considerando que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.663/RJ;¿ Considerando o Enunciado¿279¿da¿Súmula desta Corte: "As rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma";¿ Considerando também o Enunciado¿276¿da¿Súmula do TCU: "As vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente";¿ Considerando que¿o ato¿ora examinado¿deu¿entrada no TCU há menos de cinco anos e que¿a referida parcela judicial já deveria ter sido absorvida até a data de óbito do instituidor, razão pela qual não poderia integrar a base de cálculo do benefício pensional;¿ Considerando, finalmente, os pareceres da¿Sefip¿e do Ministério Público junto a este Tribunal¿pela ilegalidade do¿ato¿em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU.¿ Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade,¿com fundamento no art. 71,¿incisos III e IX,¿da Constituição Federal¿de 1988,¿c/c¿os¿arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45,¿caput,¿da Lei 8.443/1992, e ainda com os¿arts.¿143, inciso II, parte final,¿260, § 1o, e 262,¿caput¿e § 2o, do Regimento Interno/TCU,¿bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em:¿ Considerar ilegal e recusar o registro do ato inicial de concessão de pensão civil instituída por Aldo Quadros em favor de Celina Cunha Quadro;¿ dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos¿de boa-fé pela¿interessada, nos termos do Enunciado 106 da¿Súmula desta Corte;¿¿ fazer as determinações especificadas nos subitens 1.7 e 1.8.¿ 1. Processo TC- Processo 028.318/2017-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Celina Cunha Quadro (XXX.758.069-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina¿que:¿ 1.7.1.¿faça cessar os pagamentos decorrentes do¿ato¿impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos¿arts. 261 e 262,¿caput,¿do Regimento Interno do TCU, 8o,¿caput, da Resolução - TCU 206/2007 e 15,¿caput, da Instrução Normativa - TCU 55/2007;¿ 1.7.2.¿emita novo¿ato, livre¿da irregularidade apontada, submetendo-o¿ao TCU,¿pelo Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac),¿no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos¿arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU,¿e 15, § 1o, da Instrução Normativa - TCU 55/2007;¿ 1.7.3. informe¿à¿interessada¿o teor da presente deliberação, esclarecendo-lhe¿que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão pelo órgão de origem; 1.7.4.¿no prazo de¿30 (trinta) ¿dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento comprobatório de que¿a¿interessada¿cujo¿ato¿foi¿impugnado¿está¿ciente¿da presente deliberação;¿ 1.8.¿Determinar à¿Sefip¿que monitore o cumprimento das determinações supra.